Tribunal: TJDFT
Processo: 0756619-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. INFORMAÇÃO DE NOME DE TERCEIRO. POTENCIALIDADE LESIVA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Falsa identidade (art. 307 do CP: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem). A prova dos autos demonstra que o denunciado, em 23/10/2021, 01h20, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, nesta Cidade, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. A Polícia Militar foi acionada, pois recebeu informações do monitoramento de câmeras da Rodoviária e para lá se deslocou e ao chegar avistou André Lima e o réu. No ato da abordagem, o denunciado apresentou-se como sendo Thiago de Lima Nonato. Após pesquisa no sistema da PMDF e verificaram que o denunciado já havia sido abordado em data anterior e dado outro nome, razão pela qual voltaram a indagá-lo acerca dessa falsidade, momento que informou que estava dando nome falso por ser foragido do sistema penitenciário. Os depoimentos prestados pelas testemunhas Isael e Igor não deixam dúvida sobre a ocorrência dos fatos como descritos na denúncia.
3 – Potencialidade lesiva. O tipo penal do art. 307 do Código Penal protege a fé pública, que resta vulnerada ante a informação falsa de nome terceiro perante o agente de polícia. O ato, em si, tem potencialidade lesiva que, no caso concreto, cujos efeitos foram afastados com diligente pesquisa no sistema de informações eletrônicas, o que já foi suficiente para a violação do bem jurídico protegido. Não há, pois, a ausência de dano apontado pelo recorrente.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.